Tribunal: TJSP
Processo: 0009099-58.2007.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais – Taxa de Licença, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2004 a 2006 e Taxa de Verificação de Funcionamento do exercício de 2008 – Ausência da interposição do recurso cabível (Embargos Infringentes) em relação à Execução Fiscal no 213/2010 – Sentença que transitou em julgado quanto a ela – Execução Fiscal no 373/2007 – Reconhecimento da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execuções Fiscais – Taxa de Licença, Localização e Funcionamento dos exercícios de 2004 a 2006 e Taxa de Verificação de Funcionamento do exercício de 2008 – Ausência da interposição do recurso cabível (Embargos Infringentes) em relação à Execução Fiscal no 213/2010 – Sentença que transitou em julgado quanto a ela – Execução Fiscal no 373/2007 – Reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Cabimento – Inteligência do entendimento firmado no julgamento do mérito do REsp no 1.340.553/RS – Desídia fazendária – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.